Tribunal: TJBA
Processo: 8070445-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070445-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: CARLA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OPME). NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico ortopédico e os materiais necessários ao tratamento da beneficiária, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgia e materiais indicados pelo médico assistente; (ii) saber se é lícita a negativa de cobertura fundada em critérios técnico-administrativos e no rol da ANS; e (iii) saber se o procedimento pode ser imposto fora da rede credenciada da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

A existência de prescrição médica idônea evidencia a probabilidade do direito, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais diretamente ligados ao ato médico, quando necessários à preservação da saúde da beneficiária.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à boa-fé objetiva.

A realização de procedimentos fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos credenciados aptos à realização do tratamento.

Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado, preferencialmente, com profissional e em hospital integrantes da rede credenciada da operadora, ressalvada a hipótese de inexistência ou insuficiência da rede, mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais indispensáveis ao tratamento de beneficiário de plano de saúde quando houver prescrição médica idônea.

2. A realização de procedimento fora da rede credenciada somente é admissível em caráter excepcional, diante da inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados aptos à execução do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070445-18.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada CARLA DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA